Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730595-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAIKE FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MAIKE FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0739043-54.2025.8.07.0001. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 26/7/2025, acusado da prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, juntamente com mais dois acusados – Abílio Lucas de Jesus Gonçalves e Kauã Gabriel Gonçalves Lopes. Aponta violação ao art. 311 do CPP e ao sistema acusatório, asseverando que nem a autoridade policial e nem o Ministério Público representaram pela decretação da prisão preventiva do paciente; pelo contrário, o representante ministerial oficiou, na audiência, pela concessão de liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendida e a primariedade do paciente. Sustenta que, além da violação ao sistema acusatório, a decisão afronta o princípio do juiz natural e da presunção de inocência, configurando ilegalidade manifesta. Alega a desproporcionalidade da prisão preventiva, em face das condições pessoais favoráveis do paciente, além de outras circunstâncias favoráveis, tornando muito provável que, em caso de condenação, seja fixado regime inicial de pena diverso do fechado, o que indica que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são adequadas e suficientes. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente No mérito, pugna pela concessão da ordem para convalidar os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. 1. Atuação de ofício pelo juízo Não há falar em atuação de ofício do juiz por ter prolatado decisão contrária à manifestação do Ministério Público. Com efeito, a manifestação ministerial pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não vincula o magistrado, podendo esse decidir por fixar a medida cautelar máxima sem que disso resulte ofensa ao art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, tampouco ofensa ao art. 282, § 2o, do mesmo diploma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (...) 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). (...) 11. Recurso não provido.” (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) Na mesma linha, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I -- Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público (...) II -- Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.” (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024) É de se ver, portanto, que não caracteriza constrangimento ilegal a aplicação da medida cautelar máxima, pelo magistrado, contrariando a manifestação do Ministério Público pela aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, pautando-se o juízo na suposta prática do delito de tráfico de drogas de forma habitual e sistemática pelo paciente, a exigir resposta mais efetiva do Estado para evitar a reiteração delitiva (ID 244149375). Nâo há, portanto, constrangimento ilegal a ser afastado liminarmente. 2. Da proporcionalidade da prisão preventiva Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro coação ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. Maike Ferreira da Silva foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, que comina pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa, com possível aumento de pena de um sexto a dois terços (Nota de Culpa n. 376/2025, ID 244005104), condição essa que admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Notoriamente, o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando de seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 15:12:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator